Tribunal: TJDFT
Processo: 0027735-58.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF.

2. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando os seus fundamentos se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, sob pena de bis in idem. Penas readequadas.

3. Demonstrado nos autos que o réu, mediante uma única ação, praticou dois crimes de homicídio distintos, imbuído de desígnios autônomos, pois intentava ceifar a vida das duas vítimas, incabível o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes.

4. Se o réu praticou os crimes de homicídio na companhia de dois adolescentes, deve ser mantido o somatório das penas, em face da corrupção dos dois menores.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.